Tribunal: TJMT
Processo: 1002763-62.2023.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002763-62.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELLE LOPES - CPF: 034.574.701-11 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1002763-62.2023.8.11.0003– Rondonópolis.

Apelante
: Danielle Lopes.

Apelada:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - DÍVIDA PRESCRITA - INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – “QUERO QUITAR” - DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor em plataforma, que pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito
. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1002763-62.2023.8.11.0003– Rondonópolis.

Apelante
: Danielle Lopes.

Apelada:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Danielle Lopes, visando reformar a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da
3ª Vara
Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral movida em desfavor de
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral apenas para declarar a inexigibilidade do débito discutido, condenando ainda, cada parte a arcar com o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados em verba fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 8º do CPC. A sucumbência, em relação a autora, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que ela é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Inconformada, a apelante requer a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, uma vez que a inscrição desabonadora determinada pela apelada lhe causou constrangimentos, pugnando ainda pelo afastamento da sucumbência recíproca.

A apelada (id. 219141829), apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1002763-62.2023.8.11.0003– Rondonópolis.

Apelante
: Danielle Lopes.

Apelada:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.

V O T O

Cinge-se dos autos que Danielle Lopes ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
, em virtude de ter seu nome inscrito indevidamente no cadastro de restrição ao crédito,
com a cobrança de três supostas dívidas de origem do banco do Brasil, referente a empréstimo, cartão de credito e cheque especial, no valor atual total de R$ 2.908,98 (dois mil novecentos e oito reais e noventa e oito centavos), com vencimento em 2013
, sem nunca ter possuído qualquer vínculo com a empresa ré.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou parcialmente procedente a pretensão autoral apenas para declarar a inexigibilidade do débito discutido, condenando ainda, cada parte a arcar com o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados em verba fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 8º do CPC. A sucumbência, em relação a autora, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que ela é beneficiária da assistência judiciária gratuita (id. 219141804).

Inconformada, a apelante requer a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, uma vez que a inscrição desabonadora determinada pela apelada de dívida prescrita lhe causou constrangimentos, pugnando ainda pelo afastamento da sucumbência recíproca.

Pois bem. Compulsando os autos, resta incontroverso a inexigibilidade dos débitos, diante da ocorrência da prescrição, sendo cediço que o credor não pode demandar o devedor, tampouco protestar a dívida, inexistente.

Isto porque extrai-se dos autos o vencimento da dívida ocorreu em 09.05.2013, 09.06.2013 e 12.06.2013, tendo se consumado a prescrição em 09.05.2018, 09.06.2018 e 12.06.2018 (id. 219141785).

Dito isso, apesar de inexistir a inscrição do nome da apelante nos órgãos de restrição ao crédito, houve a inclusão da dívida na plataforma de negociação denominada “Quero quitar”, no valor de
R$2.908,98 (dois mil novecentos e oito reais e noventa e oito centavos) (id. 219141779).

Destarte, pedindo vênia ao entendimento esposado pelo d. magistrado
a quo
, o qual me filiava até o recente julgamento monocrático pelo i. Min. Marco Buzzi, no REsp 2.104.622/SP, a inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

Dessa forma, entendo que a sentença recorrida merece ser reformada para julgar procedente o pedido inicial, haja vista que a manutenção da anotação de dívida prescrita no "Quero quitar" consiste em uma forma de coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito, ou seja, trata-se de uma forma de uma dívida inexigível.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para julgar procedente a pretensão e condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral.

Quanto ao pedido de indenização, tenho que é fato gerador de dano moral a cobrança de dívida prescrita pela plataforma Quero quitar, uma vez que a reputação do consumidor é atingida.

Nesse sentido é o julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA
DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – “
SERASA

LIMPA

NOME
” – DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inclusão do
nome
e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "
Serasa

Limpa

Nome
", pressupõe que o
nome
do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.
Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do
nome
do suposto devedor na plataforma "
Serasa

Limpa

Nome
", por conta de débito prescrito, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.”
(RAC n. 1001605-73.2022.8.11.0013, 3ª Câmara de Direito, Privado Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.02.2024 - negritei)

Deste modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor do dano moral, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, arbitra-se o valor da condenação a título de dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com a razoabilidade que se exige, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros moratórios a partir do ato ilícito.

Diante da reforma da sentença, deverá a apelada arcar com a integralidade do ônus sucumbencial e honorários advocatícios que fixo em
R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do §8º, do art. 85, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024